Tribunal: TJDFT
Processo: 0703323-68.2022.8.07.0021
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Busca e apreensão. Extinção. Abandono. Não caracterizado. Ausência de intimação pessoal. Celeridade e economia processual. Primazia da resolução do mérito. Cooperação. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra a sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão, nos moldes do art. 485, III do CPC, em razão do abandono da causa por mais de 30 dias.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o abandono da causa por mais de 30 dias, sem intimação pessoal, justifica a extinção do processo sem resolução do mérito.
III. Razões de decidir
3. Para a extinção do processo por abandono deve estar configurada a falta de impulsão ao processo por mais de 30 dias, além da intimação pessoal da parte para que, no prazo de 5 dias, supra sua falta, nos termos do art. 485, inciso III e § 1o, do CPC.
4. A manutenção da sentença extintiva somente ensejará a propositura de demanda idêntica, em claro assoberbamento da Justiça e violação aos princípios da economia e celeridade processuais, como também o da razoável duração do processo, da primazia da resolução do mérito e da cooperação.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: “Para a extinção do processo por abandono, deve estar configurada a falta de impulsão ao processo por mais de 30 dias, além da intimação pessoal da parte para que, no prazo de 5 dias, supra sua falta, nos termos do art. 485, inciso III e § 1o, do CPC.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 485, III e § 1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1785683, 07175920620218070003, Rel: VERA ANDRIGHI, j. 8/11/2023 e Acórdão 1806456, Rel: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, j. 24/1/2024.